Tribunal: TCU
Processo: 019.610/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial do objeto do convênio celebrado com o Município de Macapá para a sinalização de trânsito nas ruas daquele município, por administração direta, com aquisição de materiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa em desfavor do Sr. Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva (CPF 264.042.22272), prefeito de Macapá/AP à época dos fatos, do Sr. Jair Coelho Lima (CPF XXX.510.862-XX) e da empresa fornecedora Bernacom Ltda. (CNPJ 08.450.948/0001-50), em razão da inexecução parcial do objeto do Convênio 397-PCN/2011 (Siafi 763390/2011), que tinha como finalidade proceder à sinalização de trânsito nas ruas daquele município, por administração direta, com aquisição de materiais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva (CPF XXX.042.222-XX) e Jair Coelho Lima (CPF XXX.510.862-XX), aproveitando-as em favor de Bernacom Ltda., de modo a julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis, com fundamento no inciso II do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 208 do Regimento Interno do TCU; 9.2. notificar o Ministério da Defesa e os responsáveis acerca da presente deliberação; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022 e art. 169, inciso II, do RITCU.